Tribunal: TJDFT
Processo: 0772300-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ALTAS TEMPERATURAS JÁ PREVISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESTRITA À REALIZAÇÃO DO EVENTO. AUSENTE CONTRADIÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração do dia do show.
2. Alegou a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que apesar do reconhecimento da falha na prestação do serviço, restringiu a reparação dos danos materiais apenas ao valor do ingresso, ignorando que a falha na prestação do serviço ensejou gastos com deslocamento até o local do evento (passagens aéreas e terrestre) e hospedagem (reservada exclusivamente para fins do show). Sustentou que o que se busca na presente demanda é a reparação de custos diretamente relacionados à participação no evento, cuja realização foi frustrada por culpa exclusiva da requerida, e não o reembolso de despesas de caráter pessoal e desvinculadas da finalidade do contrato. Pugnou pela correção do vício, explicitando a razão jurídica da exclusão dos danos com passagens e hospedagem ou a complementação do acórdão para permitir o devido exercício do direito recursal.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O questionamento formulado em sede de embargos foi devidamente apreciado, especialmente no item 8 do acórdão questionado.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.